Tribunal: TJPA
Processo: 0817591-72.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817591-72.2023.8.14.0000

PACIENTE: VALDENIZ SANTOS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
121, § 2°, II E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB
(TENTATIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO FÚTIL, EM CONCURSO DE PESSOAS
).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA
. DECISÃO QUE SE MOSTRA
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP,
ESTANDO BEM DELINEADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI,
CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O
PERICULUM LIBERTATIS
, HAVENDO
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
CONSIDERANDO A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE PRATICADO PELO ACUSADO E ELZIVANDRO, QUE DISPARARAM CONTRA A VÍTIMA, POR MAIS DE DUAS VEZES, ATINGINDO-A NA REGIÃO TORÁCICA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
. NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
É ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE QUE AS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE,
PER SE
, NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR QUANDO ESTA SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 08 DESTA CORTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
. Des. Rômulo José Ferreira Nunes
.

Belém/PA, 11 de março de 2024.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrado em favor de
VALDENIZ SANTOS DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel
, nos autos do processo nº 0801484-18.2023.8.14.0043.

Alegou o impetrante, ID 16856781, em síntese, que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão da decisão que manteve a sua prisão preventiva, pontuando a ausência de fundamentação e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, devendo ser considerados os requisitos favoráveis do acusado.

Aduziu que o Paciente está sendo acusado pela prática do crime de tentativa de homicídio, tão somente em razão de ter presenciado o momento em que um único disparo foi efetuado por uma outra pessoa.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente ainda que com a cominação de outras medidas cautelares, devendo tal decisão ser ratificada ao final.

Juntaram documentos.

Consta pedido de sustentação oral.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, ao Gabinete do Des. Leonam Gondim da cruz Júnior, o qual determinou a redistribuição em razão da tramitação do HC nº 0815831-88.2023.8.14.0000, de minha relatoria.

Em ID 16990223, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 17153088, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
(ID 17426066), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pelo conhecimento e
denegação
da ordem de
habeas corpus
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido, conheço do writ.

O foco da impetração reside na alegação de que o Paciente sofre constrangimento ilegal em razão da
ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva, bem como da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

No que tange à alegação de ausência de justa causa e fundamentação ao decreto preventivo, verifico que esta não se configura, pois, como relatou a autoridade apontada coatora, o ora paciente fora denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em concurso de pessoas, nos moldes do art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CPB, em razão de ter entrado em luta corporal com a vítima e efetuado um golpe “mata leão”, imobilizando-a, o que possibilitou que seu comparsa se desvencilhasse da luta que travava com Rosinaldo Oliveira (vítima) e efetuasse contra este um disparo, atingindo-o na altura do peito esquerdo.

Frise-se que, mesmo ferida e correndo risco de morte, a vítima fugiu pela mata, sendo que Elzivandro ainda efetuou um terceiro disparo, o qual não a atingiu. Em seguida, os acusados fugiram do local.

Tem-se, portanto, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, na medida em que existentes prova da materialidade e indícios de autoria, se mostrando a custódia necessária para garantia da ordem pública, mormente por tal agir levar grande temor à população.

Vejamos excerto da decisão que manteve a prisão do ora paciente
, in verbis:

“A prisão preventiva dos denunciados encontra justificativa na necessidade de garantia da ordem pública.

Com efeito, é dos elementos de convicção do inquérito policial que os denunciados foram até o encontro da vítima ROSINALDO BATISTA DE OLIVEIRA e, de inopino, dispararam com arma de fogo contra ela. Consta dos depoimentos que o denunciado VALDENIZ SANTOS DA COSTA conduziu sua camionete até o local do crime, e que ELZIVANDRO FLORES DOS SANTOS, ao se deparar com a vítima, efetuou um disparo de arma de fogo em direção a ela, rumo ao chão. O denunciado ELZIVANDRO disse à vítima que o próximo disparo seria na cara dela, e efetivamente disparou, atingindo a região torácica do ofendido.

Consta que, nesse momento, a vítima teria ido para cima de ELZIVANDRO, visando evitar novos disparos, momento em que ele, ELZIVANDRO, solicitou ajuda ao condutor, o denunciado VALDENIZ SANTOS DA COSTA, para se desvencilhar e matar o ofendido (“segura ele, bora matar ele” – ID 101758798 - Pág. 9). Assim, VALDENIZ tentou imobilizar a vítima com um “mata leão”, mas o ofendido acabou correndo em direção ao mato, tendo escutado outros disparos que não lhe atingiram.

Essa situação está configurada, em princípio, no depoimento da vítima em sede policial, bem como dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do denunciado VALDENIZ SANTOS DA COSTA.

Não há, pois, como deixar de considerar a intensa gravidade concreta da situação criminosa.

Os denunciados, ora requerentes, em conluio e união de vontades, sem titubearem, dispararam contra a vítima, pois mais de 2 vezes, atingindo-lhe a região torácica, cujo projétil aparentemente atravessou o peito da vítima (imagem de ID 102210865 - Pág. 4-5).

Pelos depoimentos colhidos no inquérito, a intenção de matar a vítima parece clara, com requinte de crueldade e sem chance de defesa.

Essa situação torna impositiva a prisão preventiva, medida de exceção em nosso ordenamento, mas necessária em casos como o presente, em que a periculosidade dos agentes excede a normalidade, sendo insuficientes as cautelares diversas da prisão, e certo de que estão configurados os demais requisitos, a saber, materialidade delitiva (laudo de exame de corpo de delito e imagens da vítima) e indícios de autoria.

A propósito, o fato de a vítima permanecer viva, após ter sido atingida com um disparo no peito, não afasta a gravidade concreta do crime.

E estando justificada a prisão preventiva na necessidade de garantia da ordem pública, portanto, sob o enfoque do artigo 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, as condições pessoais favoráveis de ambos os requerentes é pouco influente.

(...).

Assim, por tais argumentos, INDEFIRO os pedidos, ficando MANTIDA a prisão preventiva dos denunciados...”

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, que há suficiente fundamentação a justificar a manutenção da custódia, não se observando a ocorrência de qualquer ilegalidade apta a altera-la na medida em que mostra lastro concreto e válido a legitimar a constrição da liberdade do paciente, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais e, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos dos autos, que apontam a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão que determina ou naquela que mantém o encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2º, INCISO II, COMBINADO COM O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. LEGALIDADE DA ORDEM. REQUISITOS OBSERVADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ARTIGO 312 E ARTIGO 310, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DO ARTIGO 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ARTIGO 319 DA LEI PROCESSUAL PENAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE QUE NÃO AFASTAM O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, NEM MESMO A SUA MANUTENÇÃO, POIS EVIDENCIADOS COMO, IN CASU, OS REQUISITOS LEGAIS PARA A ADOÇÃO DESSA MEDIDA PROCESSUAL DE NATUREZA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. VIA ELEITA QUE NÃO PERMITE A ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPUTAÇÃO NESSE MOMENTO, UMA VEZ QUE É DEFESO A REALIZAÇÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. (TJ-RJ - HC: 00574571920228190000 202205916780, Relator: Des(a). SIDNEY ROSA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/09/2022, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2022)

(GRIFEI).

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva.

Igualmente, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é a jurisprudência Pátria, vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). (GRIFEI)

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do Paciente não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto da custódia cautelar apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, nos termos da Súmula 08 desta Corte.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém/PA, 11 de março de 2024.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/03/2024